Tribunal: TJMT
Processo: 0002516-66.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002516-66.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Carlos Pereira da Silva, vulgo "Baby" (APELANTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.899.231-42 (APELANTE), VALDINEIS ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 017.982.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ALVES - CPF: 026.358.511-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORAS.
INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PLEITOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além de multa, pela prática do delito de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV). A defesa pleiteou a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e, de ofício, requereu a readequação da dosimetria da pena e a absolvição do corréu por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso; (
ii
) verificar a possibilidade de abrandamento do regime prisional; (
iii
) analisar a viabilidade da substituição da pena ou suspensão condicional; (
iv
) aferir a suficiência das provas quanto à participação de corréu; e (v) examinar os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto à readequação da pena e à absolvição do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do
salário mínimo
vigente à época dos
fatos, aliado à reincidência do agente e à presença de qualificadoras, o que afasta a mínima ofensividade da conduta.

3.
A reincidência específica impede a fixação de regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.

4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena não são cabíveis diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP,
arts
. 44 e 77).

5.
A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade, limitando-se a fração de aumento a 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação excepcional, com readequação da pena-base, conforme pleito ministerial.

6.
A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, constitui atenuante (CP, art. 65, III, “d”), devendo ser reconhecida quando contribui para a convicção judicial, como defendido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

7.
A condenação exige prova robusta da autoria. Na ausência de elementos firmes que indiquem participação do corréu, aplica-se o art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, atendendo à manifestação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Acolhimento dos pleitos da Procuradoria-Geral de Justiça para: (i) readequar a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto; e (
ii
) absolver o corréu, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da insignificância não se aplica quando presentes reincidência e qualificadoras, bem como quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do
salário mínimo
da época.

2.
A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional são inviáveis ao reincidente.

4.
A dosimetria deve respeitar a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação idônea em contrário.

5.
A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante.

6.
A absolvição é devida quando inexistirem provas suficientes da participação do acusado, em aplicação do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33, §§2o e 3o, 44, 49, 59, 60, 65, III, “d”, 68, 77, 155, §4o, I, II e IV; CPP,
arts
. 386, VII, e 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 670125/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021,
DJe
30.06.2021; STJ, HC 787702/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; TJMT, Enunciado no 44; TJMT, N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. 05.08.2022, DJE 05.08.2022; TJMT, APR 00054327820188110004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2023, DJE 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Carlos Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0002516-66.2019.8.11.0059
, pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.

155, §4°, I, II e IV, do C
ódigo Penal
, à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semi
aberto
, bem como, ao pagamento de
60
(
sessenta
) dias-multa
(Id.
298379913
).

Inconformada, a defesa nas razões vistas no Id.
298379934

postula
a reforma da sentença, requerendo, em síntese, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP, em razão da atipicidade material da conduta
com a aplicação do
princípio da insignificância
.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
298379936
).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
310247857
)
,
consoante entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação Criminal – APELANTE condenado pela prática do crime tipificado
pelo prática
do crime tipificado pelo art. 155, §4°, I, II e IV, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime SEMIABERTO, e 60 (sessenta) dias-multa, fixando o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Irresignação defensiva: No mérito, requer a absolvição do APELANTE em razão da atipicidade material da conduta – princípio da insignificância. Improcedente: O APELANTE não preenche os requisitos estabelecidos para a aplicação do princípio da insignificância – o STJ firmou o entendimento de que a lesão patrimonial será considerada insignificante quando o valor do bem subtraído for igual ou inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Tema Repetitivo no 1.205), situação que não se encaixa do alegado no presente caso – objetos avaliados em R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), sendo que o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2019) era R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) – crime qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de escalada e rompimento de obstáculo, circunstâncias que também revelam maior gravidade da ação delitiva, inviabilizando o reconhecimento do referido princípio – réu reincidente – Enunciado no 44-TJMT – precedentes jurisprudenciais. Subsidiariamente, busca a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP). Inviabilidade: o APELANTE é reincidente e teve circunstância judicial negativada, aspectos que impedem a fixação do regime aberto, consoante disposto no art. art. 33, § 2o, “c”, e 3o do CP, bem como a substituição da pena, nos termos do art. 44, II e III, do CP e, ainda, a suspensão condicional da pena, conforme prevê o art. 77 do CP. De ofício, é necessária a reforma parcial da sentença, para: i) Readequar a pena aplicada ao APELANTE utilizando dos critérios estabelecidos pelo STJ para exasperar a pena basilar em razão da negativação de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada ao delito ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
ii
)

Reconhecer a favor do APELANTE a minorante da confissão, que admitiu sua participação no crime perante as autoridades policial e judicial, ressaltando que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – precedentes jurisprudenciais;
iii
) reduzir a pena de multa, fixando-a proporcionalmente à pena corpórea – jurisprudência corroborativa;
iv
) Absolver o corréu VALDINEIS ANASTÁCIO SOBRINHO nos termos do art. 386, VII, do CPP – ausência de provas seguras de que ele tenha qualquer participação no delito; e v) Caso mantida a condenação do corréu, se faz necessária a readequação da pena basilar que lhe foi aplicada, para afastar a negativação das vetoriais da “conduta social” e da “personalidade”, uma vez que a fundamentação utilizada na sentença é inidônea, e, ainda, utilizar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada ao delito ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, para a vetorial negativada (“circunstâncias do crime”), considerando que o magistrado sentenciante utilizou de fração diversa, sem fundamentação, bem
como reduzir a pena de multa, estabelecida de forma desproporcional com a pena corpórea. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, com providências de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante busca a reforma da sentença que o condenou por furto qualificado, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de que a
res furtiva
possui valor inexpressivo e que não houve lesão significativa ao patrimônio da vítima. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

A exordial acusatória, constante no Id.
253844173
, narra os fatos desta forma:

[...]
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2019, por volta das 22h27 (durante o repouso noturno), na residência localizada na Rua Comunitária (Rua lateral à Escola Estadual
Creuslhy
”), perto da “oficina do Tanaka”, Setor Genoveva, Confresa/MT, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si e com um indivíduo identificado apenas como “Josué”, subtraíram, para eles, mediante escalada e rompimento de obstáculo, os cosméticos descritos no auto de apreensão de fls. 14, entre os quais um perfume de 100ml da marca
Kaiak
e 01 loção infantil, avaliados em um total de R$ 115,00 (fls. 18), bem como 01 relógio feminino da marca “Séculos” (não apreendido), avaliado em R$ 500,00 (fls. 18), tudo de propriedade da vítima JOSÉ ANTÔNIO ALVES.

Consoante se apurou, os denunciados se ajustaram com um indivíduo identificado como “Josué” para praticar um furto na residência da vítima.

Para tanto, eles se dirigiram ao local durante a noite. VALDINEIS

permaneceu na parte externa, vigiando o imóvel, enquanto CARLOS e “Josué” pularam o muro da residência (com 2,20m de altura – fls. 43), subiram no telhado, retiraram/quebraram algumas telhas, danificaram o forro de PVC (fls. 43/48) e ingressaram no imóvel pelo banheiro.

Então, eles subtraíram os objetos acima descritos e passaram a separar outros bens maiores, como televisão e botijão de gás.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada via 190 e, em rápida diligência, os policiais se dirigiram ao local. Eles encontraram VALDINEIS na parte externa da residência e CARLOS ainda no interior do imóvel. Eles foram presos em flagrante delito. “Josué” evadiu-se do local.

Na base da polícia militar, os objetos descritos a fls. 17 (cosméticos) foram encontrados em poder de CARLOS e devolvidos à vítima. O relógio não foi recuperado.

Interrogado, CARLOS admitiu a prática do crime (fls. 21/22). VALDINEIS, por sua vez, negou os fatos (fls. 26/27).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CARLOS PEREIRA DA SILVA e VALDINEIS ANASTÁCIO SOBRINHO como incursos no artigo 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Requer-se seja a presente recebida, citando-se os denunciados para oferecerem resposta escrita em 10 dias (CPP, artigo 396), seguindo-se o rito ordinário (CPP, artigos 400 a 405), de forma que eles sejam processados e condenados, ouvindo-se a vítima e as testemunhas do rol abaixo.

[...]

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, após a devida instrução processual, o magistrado o condenou pela prática do crime previsto no
art.

155, §4°, I, II e IV, do C
ódigo Penal
.

Do pedido de absolvição

Como dito linhas volvidas, o apelante
pleiteia incidência do
princípio da insignificância
, sob o argumento de que a
res furtiva
possuiria reduzido valor econômico e inexpressiva lesividade.

Todavia, o pedido
não merece
acolhimento.

O princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial, exige a presença cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, consta do auto de avaliação indireta que os bens subtraídos foram: um relógio feminino da marca Séculos, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); um perfume
Kaiak
de 100ml e uma colônia infantil de 100ml, avaliados em R$ 35,00 (trinta e cinco reais); e, ainda, um conjunto composto por um perfume
Kaiak
e uma loção infantil de 100ml, estimados em R$ 80,00 (oitenta reais), resultando em um prejuízo total de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) à vítima.

Cumpre ressaltar que o valor
supera consideravelmente o patamar de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, tradicionalmente adotado pelos tribunais superiores como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância.

Do mesmo modo, a
tese defensiva de que não há prova quanto à subtração do relógio, sob o argumento de que o acusado foi encontrado na residência em posse apenas dos cosméticos, não se sustenta diante do conjunto probatório coligido aos autos. Isso porque, embora o relógio não tenha sido apreendido com o apelante no momento da abordagem policial, a prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima José Antônio Alves, foi clara, coesa e harmônica ao afirmar que o relógio estava na residência antes da invasão e desapareceu imediatamente após o fato delituoso. Ressalte-se que o crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de sua posse ser mansa, pacífica ou duradoura.

A ausência de recuperação do relógio não invalida a prática do delito, tampouco afasta a conclusão de que foi efetivamente subtraído durante a empreitada criminosa, mormente quando os elementos de prova indicam que os agentes adentraram ao imóvel mediante escalada e rompimento de obstáculo, com a divisão de tarefas e união de desígnios, circunstâncias que tornam plenamente possível que o bem tenha sido subtraído por um dos comparsas e não localizado com o apelante.

Além disso, o apelante ostenta ficha criminal com reincidência específica em crimes patrimoniais, circunstância que, por si só, afasta
a aplicação do princípio da bagatela, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Diante da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais (...) revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva”

(STJ,
AgRg
no HC 670125/SC, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/06/2021, publicado no
DJe
em 30/06/2021).

O Enunciado n. 44 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também é categórico ao afirmar que
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”. No caso em análise, além da reiteração delitiva, há a presença da qualificadora do
rompimento de obstáculo
, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Ademais, a conduta do réu não pode ser considerada de mínima ofensividade, uma vez que ele invadiu a residência da vítima, causando abalo à sua segurança e tranquilidade. A reincidência específica do réu demonstra sua periculosidade concreta e a necessidade de intervenção penal para a proteção do bem jurídico tutelado.

Portanto, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

Do pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena
,
substituição por restritivas de direito
e
substituição condicional
.

No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional, do mesmo modo o apelo não merece acolhida.

Com efeito, do exame da pena aplicada ao apelante pelo crime de tráfico de drogas, verifica-se que foi fixada em
4 (quatro) anos
de reclusão,
tendo sido estabelecido o regime inicial
semiaberto
.

Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de ré
u
reincidente específic
o
na prática de delito de
furto
,
consoante se extrai d
o executivo de pena n.

0000324-80.2019.8.11.002
1.

Logo, a
reincidência
do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe o art. 33, §2o, alínea “
c
”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados
não reincidentes
, cuja pena seja igual ou inferior
a
4 (quatro).

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA E REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, no qual se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena e se pleiteava a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena e alterar o regime inicial de cumprimento da pena. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reconhecimento da forma tentada do delito e a aplicação do tempo de detração da prisão preventiva para fixação do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com a jurisprudência, utilizando uma qualificadora na primeira fase e outra para qualificar o crime, sendo proporcional o aumento de 1/6 na pena-base. 6.
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não cabendo a aplicação do regime aberto, sendo irrelevante para este fim a detração do tempo de prisão provisória
. 7. A consumação do furto foi corretamente reconhecida, inexistindo elementos para desclassificação para a forma tentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena pode utilizar uma qualificadora na primeira fase e outra na segunda fase, desde que proporcional. 3. O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não cabendo a aplicação do regime aberto sem justificativa. 4. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução e não se confunde com progressão de regime. 5. A consumação do furto se dá com a posse de fato da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica".

Dispositivos
relevantes citados: CPP,
arts
. 647-A, 654, § 2o; CP,
arts
. 33, § 2o, 'c', § 3o, 44, II e III, 59, 155, § 2o, 155, § 4o, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024; STJ,
AgRg
no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024; STF, HC 225896
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023.
(
AgRg
no HC n. 817.901/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti

(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ART. 340). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Eliane da Silva Souza contra sentença que a condenou a 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção (CP, art. 340). A defesa requereu a fixação do regime inicial aberto, alegando que a pena aplicada foi inferior a 4 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência da ré impede a fixação do regime inicial aberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas, especialmente pela confissão da ré de que acusou falsamente seu companheiro de estupro e lesões corporais por sentimento de rejeição. 4.
O art. 33, §2o, do CP prevê a possibilidade de fixação de regime aberto apenas para condenados não reincidentes, mesmo quando a pena for igual ou inferior a 4 anos
. 5. A reincidência da ré é incontroversa, constando nos autos certidão de antecedentes criminais, o que inviabiliza a aplicação do regime aberto. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais confirma que a reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos. 2. A fixação do regime semiaberto, em caso de reincidência, está em consonância com o art. 33, §2o, do CP e a jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 33, §§2o e 3o, e 340. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.187.713/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, Súmula 567; TJDFT, Apelação Criminal n. 0712452-62.2024.8.07.0010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.07.2025,
DJe
20.07.2025.

(N.U 1007688-72.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.
Destacamos

Ademais disso, não há como prosperar a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou
suspensão condicional da pena
, visto que é reincidente e,
por isso, não pode ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco com a suspensão condicional da pena, conforme preconizam os
arts
. 44 e 77 do Código Penal.

E
m relação à temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTS. 180 E 330 C/C ART. 29 E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. CORRUPÇÃO DE MENOR – ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA CORRÉ – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO –1.2. DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – CONDUTA TÍPICA – 2. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM VEZ DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APLICADA NO FEITO DE ORIGEM – PEDIDO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA PARA DESCONSTITUIR DECISÃO PROLATADA EM OUTRO PROCESSO E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 3. RECEPTAÇÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO CRIME – APELANTE QUE NEGOU CONHECER A ORIGEM ESPÚRIA DA MOTOCICLETA QUE CONDUZIA – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP NÃO SATISFEITOS – 5. REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – 6. PENALIDADE DO ART. 278-A DO CTB – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – SANÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO – PRECEDENTE DO STJ – 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1. Não comprovado que o apelante tinha conhecimento que uma das coautoras do crime de Receptação era adolescente, impossível sua condenação pela prática do delito de Corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA;

1.2. Pratica o delito de Desobediência tipificado no art. 330 do CP o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada por policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente;

2. O recurso de apelação não é o meio adequado para a reforma de decisão prolatada em processo diverso, no qual se reconheceu, em desfavor do apelante, a incidência da prescrição na modalidade executória (apta a gerar reincidência), em vez da prescrição da pretensão punitiva (que não gera reincidência).

- Cada recurso deve ser interporto na lide que deu origem à insurgência e de forma adequada, lembrando que a Apelação não desconstitui trânsito em julgado de sentença, ao contrário da Revisão Criminal, inserida no CPP justamente para tal finalidade;

3. Impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao agente condenado por Receptação que nega conhecer a origem ilícita da motocicleta que conduzia;

4. A incidência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a reincidência do apelante impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da reprimenda, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 e 77 do CP
;

5. Conforme disposto pelo art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, exige-se a ausência de reincidência, a fixação de pena privativa de liberdade por um período igual ou inferior a 4 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

- No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido imposta em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial das circunstâncias do crime, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença;

6. Na esfera penal não se aplica a penalidade do art. 278-A do CTB, que possui natureza meramente administrativa e exige, para sua incidência, que o agente que utilizou veículo para a prática dos crimes de Receptação, Descaminho ou Contrabando, tenha sido condenado em definitivo, ou seja, que a sentença condenatória tenha transitado em julgado.

(N.U 1000298-57.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Destacamos
.

Portanto, não há como fixar o regime mais brando para o cumprimento da pena
,
substituição por restritivas de direito
ou substituição condicional
da pena.

DAS MEDIDAS SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Do réu
Carlos Pereira da Silva

Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça ao apontar que o aumento da pena-base do apelante não observou adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade delineados pela jurisprudência atual.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria
da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena do apelante
(Id.
298379913
)
:

[...] A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, verifica-se que o acusado foi condenado por crime da mesma natureza, furto qualificado, todavia, deixo a análise para a segunda fase da dosimetria da pena. Quanto à
personalidade
e a
conduta social
estão ligados aos seus antecedentes, de modo que analisarei na segunda fase dosimétrica. Existem três
circunstâncias
, o rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas. A primeira será usada para qualificar o delito, as demais devem ser
ponderada
neste momento, razão pelo qual
majoro a pena em 01 (um) ano.
Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão, tendo em vista que nos autos há recuperação dos bens furtados. A
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 03 (três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
. [...]

No caso em análise, verifica-se que
o
magistrad
o
sentenciante, ao fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, aplicou um aumento de 1 (um) ano sobre o mínimo legal de 2 (dois) anos, o que corresponde a aproximadamente
1⁄2
da pena mínima cominada ao delito.

Embora seja certo que para a fixação da pena-base o magistrado não está
adstrito
a critérios matemáticos rígidos, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem adotado como parâmetro razoável a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, salvo quando houver fundamentação específica que justifique maior exasperação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA
DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” DO RÉU – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A reiteração delitiva não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente na prática delitiva. Afastada a negativação atribuída a determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

(N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022).
Destacamos

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. [...] 6. Entretanto, a fração de 1/4 aplicada para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria excede o limite proporcional comumente aceito pela jurisprudência, que estabelece 1/6 como fração adequada para tais circunstâncias, salvo fundamentação excepcional. 7.
Não havendo justificativa concreta para fração superior a 1/6, o aumento aplicado na pena-base deve ser ajustado
.

(STJ - HC: 787702 ES 2022/0380012-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024).
Destacamos

No caso em análise, embora seja possível reconhecer a negativação das circunstâncias do crime em razão da escalada e do concurso de agentes, não há nos autos elementos que revelem uma especial intensidade na reprovabilidade dessas circunstâncias que legitimasse, de forma proporcional, a elevação da pena-base em patamar equivalente à metade da pena mínima.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, bem como em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que recomendam
moderação
na dosimetria da pena-base quando ausente motivação concreta para elevação substancial, impõe-se o acolhimento do parecer ministerial, para reformar a fração de aumento da pena-
base, fixando-se incremento mais moderado e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, o que deverá ser refletido no novo cálculo da reprimenda.

Do mesmo modo, a
ssiste plena razão à douta Procuradoria de Justiça ao assinalar que, na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante equivocadamente deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Carlos Pereira da Silva. Com efeito, consta dos autos que o réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu de forma clara e coerente a sua participação na empreitada criminosa, reconhecendo ter adentrado na residência da vítima e recebido os objetos subtraídos, ainda que tenha buscado atribuir papel mais relevante a terceiro identificado como “Josué”
, vejamos:

“QUE na data de ontem entraram em uma
residencia
localizada no setor Genoveva, para furtar alguns objetos; QUE estava juntamente com
Valdineis
e Josué; QUE Josué foi a pessoa que pulou para dentro da casa, separando televisão, botijão de gás, bem como jogou dois frascos de perfumes para o Interrogado segurar; QUE
Valdineis
não entrou na casa, nem mesmo no quintal, ficando pelo lado de fora na rua; QUE segundo o Interrogado achou que estava entrando na residência de uma pessoa que estava lhe devendo dinheiro; QUE quando a Policia Militar chegou no local JOSUÉ empreendeu fuga tomando rumo ignorado; QUE não sabe informar onde Josué reside; QUE segundo o Interrogado a
unica
pessoa que arrombou e entrou na
residencia
foi Josué, que ele ficou apenas dentro do quintal dando apoio”
.

(Trechos do depoimento do apelante prestado em sede inquisitorial, Id. 298379907)

[...] estava fazendo uso de bebida alcoólica, juntamente com o réu
Valdineis
, quando terceiro identificado como “Josué” o chamaram para receberem uma dívida. No local do crime, por estar em estado de embriagues, aceitou a empreitada criminosa com Josué e adentrou ao imóvel, pulando o muro, e, após, somente o suspeito “Josué”, adentrou ao interior da casa pelo telhado, estando o interrogado pelo lado de fora. Doravante, o suspeito “Josué” subtraiu os perfumes e deu para o interrogando, dizendo-lhe ainda que iria subtrair outros bens e, por conseguinte, repassaria. No entanto, neste interim, a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o que impediu a continuação da empreitada criminosa.

(Trechos do depoimento do apelante prestado em juízo, Id. 298379914)

Ora, é entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria que a confissão parcial, ainda que qualificada ou acompanhada de autodefesa, é suficiente para ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que contribua, de algum modo, para a formação da convicção judicial
(Súmula n. 545/STJ)
.

No presente caso, a confissão prestada pelo apelante
–
ao reconhecer que teve participação no crime de furto, mesmo atribuindo a execução material a outrem
–
contribuiu para a reconstrução fática dos autos e foi confirmada pela prova oral colhida em juízo, sobretudo o testemunho da vítima.

Impõe-se, portanto, a acolhida do pleito ministerial para

reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria
.

Por conseguinte, c
onquanto se reconheça que a pena de multa aplicada ao apelante Carlos Pereira da Silva na sentença condenatória não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, tal incongruência será devidamente corrigida por ocasião da nova dosimetria da pena, a ser realizada no presente voto, em face da necessária readequação das frações de aumento da pena-base e da incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida.

Nesse contexto, a pena de multa será recalculada de forma harmônica com a reprimenda corporal definitiva, observando-se os critérios estabelecidos nos
arts
. 49 e 60 do Código Penal, respeitando-se, sobretudo, o princípio da proporcionalidade entre as sanções cominadas.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a Carlos Pereira da Silva, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, em
observância às orientações elencadas nos
arts
. 68 e 59 do Código Penal,
considerando a negativação das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
razão pela qual, compenso-as, resultando a pena intermediária em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze)
dias-multa
,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial
semi
aberto, conforme estabelece o art. 33, §2o,
b,
do Código Penal.

Do réu
Valdineis
Anastacio Sobrinho

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz, ainda, que não há provas suficientes de que
Valdineis
Anastacio Sobrinho
tenha participado do crime de furto qualificado
, de modo que sua absolvição é medida que se impõe.

No caso ora tratado, observo que, embora presente a materialidade delitiva decorrente do

auto de prisão em flagrante delito (Id. 298379907, p. 4), boletim de ocorrência (Id. 298379907, p. 5-7), termo de exibição e apreensão (Id. 298379907, p. 13), auto de avaliação indireta (Id. 298379907, p. 17), relatório de investigação (Id. 298379907, p. 43-48)
,
a autoria se mostra insegura.

Analisando os autos, tem-se que a autoria delitiva, mostra-se sensível e pouco clara nos autos, havendo vários espaços não preenchidos quando enfrentada a questão da autoria delitiva imputada
à
Valdineis
.

Com efeito, o policial militar
Clelio
Luiz Oliveira
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, afirmou que os vizinhos da vítima ao ouvirem barulhos, acionaram a polícia. Ao chegar no local, a guarnição pode localizar um indivíduo dentro da residência e outro do lado de fora, o qual estava embriagado e dormindo em lote, bem como havia um terceiro que não foi localizado.

De igual modo, a vítima

José Antônio Alves
, ao ser ouvida em juízo, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se dormindo na residência de sua sogra, quando esta recebeu uma ligação informando que a casa da vítima havia sido alvo de furto. Ao se dirigir imediatamente ao local, constatou que o portão estava arrombado. Afirmou, ainda, que os acusados teriam escalado o muro e ingressado na residência pelo telhado do banheiro. Acrescentou que encontrou
diversos eletroeletrônicos no interior do banheiro, bem como a casa completamente revirada, evidenciando a ação delituosa.

Em seu interrogatório judicial, o réu
Carlos Pereira da Silva
declarou que se encontrava na residência de
Valdineis
, ingerindo bebidas alcoólicas, quando foi abordado por Josué, indivíduo com quem já havia trabalhado anteriormente, o qual o convidou a acompanhá-lo sob a justificativa de que iria
receber um
dinheiro. Segundo o réu, solicitou que
Valdineis
o acompanhasse, tendo este permanecido posteriormente em uma esquina, sem qualquer conhecimento sobre os eventos subsequentes.

Carlos n
arrou que, ao chegarem em frente à residência alvo dos fatos, bateram palmas, mas, como ninguém atendeu, decidiram pular o portão. Tentaram abrir o cadeado, sem sucesso, ocasião em que Josué subiu no telhado e ingressou no interior da casa, enquanto ele, Carlos, permaneceu do lado de fora. Ressaltou que
Valdineis
desconhecia completamente a intenção de Josué e reiterou que não chegou a adentrar o imóvel. Acrescentou que, após alguns instantes, Josué retornou com dois frascos de perfume, entregando-os a ele, e afirmou que voltaria para buscar mais objetos. Entretanto, ao avistar a aproximação da viatura policial, Josué empreendeu fuga, abandonando o local.

Por sua vez,
Valdineis
Anastacio Sobrinho
, ao ser interrogado em juízo, relatou que se encontrava em sua residência ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de Carlos, quando foram abordados por Josué, que os convidou a acompanhá-lo sob o pretexto de que haveria um
a quantia a receber
. Ao chegarem ao local indicado,
Valdineis
afirmou que comunicou aos dois que permaneceria do lado de fora, pois não tinha valores a receber. Informou que, então, dirigiu-se a um terreno baldio nas proximidades, onde sentou-se para esperar por Carlos e Josué, momento em que acabou adormecendo. Por fim, declarou que foi acordado por policiais, que já se encontravam no local da
ocorrência.

Saliente-se que

em duas oportunidades processuais, Carlos isentou
Valdineis
de qualquer envolvimento no furto, reafirmando que este não sabia o que ocorreria, tampouco participou de qualquer fase da execução
.

Na mesma linha,
Valdineis
Anastacio Sobrinho, quando ouvido em juízo, corroborou a versão de Carlos, narrando que estava ingerindo bebidas alcoólicas em sua casa quando foi chamado por Josué para acompanhá-los até determinado local. Ao perceber que nada teria a receber, optou por não prosseguir e permaneceu em um terreno baldio próximo, onde chegou a adormecer, sendo posteriormente acordado pelos policiais. O conteúdo do seu depoimento não apresenta contradições relevantes e encontra respaldo nas declarações de Carlos
.

É mister salientar, que é
indiscutível que a condenação criminal somente é viável se os elementos de prova colhidos durante a persecução penal indicarem de forma cabal, segura e firme, que
Valdinei
pratic
ou
a conduta típica imputada na peça acusatória.

Pela importância, necessário esclarecer que as presunções e deduções trazidas nos autos, não são provas suficientes para a condenação, pois apontam apenas indícios e probabilidades, mas não um juízo de certeza
da participação de Valdinei na empreitada criminosa.

Destarte, não se descarta a possibilidade de que os réus tenham realmente concorrido pela prática do furto descrito na denúncia, contudo, das provas judicializadas não se extrai a certeza necessária a apontar
Valdinei
como
coautor
da subtração.

Não se trata de deixar de dar crédito à versão dos fatos apresentados, mas sim constatar-se que os fatos não foram suficientemente esclarecidos, inexistindo a certeza e clareza esperada e que autoriza a manutenção do édito condenatório.

Com efeito, não bastam indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado. É indispensável que a prova constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se um dos elos dessa cadeia
se mostra
frágil, se algum mosaico do estrado probatório comparece destruído, alternativa outra não resta a não ser a absolvição.

A condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não há que se falar em condenação.

Neste sentido, a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – NÃO PRESENCIOU O FATO – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS – POLICIAIS NÃO RECORDAM DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO COM DEMAIS PROVAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ,
AgRg
no
AREsp
1096705/PR). “Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório
revela-se
frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.”

(TJMT, N.U 0015235-63.2017 .8.11). (TJ-MT - APR: 00054327820188110004, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, razão
por que
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição
de Valdinei
, pois no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são coisas equivalentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Pereira da Silva
, mantendo-se
incólume
a sua condenação pela prática do crime de furto qualificado
.
Todavia, acolho os pleitos suscitados pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
para:

a)
readequar a pena aplicada ao apelante

Carlos Pereira da Silva

para

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
,
fixados à razão de 1/30 do salário mínimo,
em regime
semiaberto
e;
b) absolver
Valdineis
Anastacio Sobrinho
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes de sua efetiva participação no delito narrado na denúncia
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025